Tribunal: TJDFT
Processo: 0712719-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANOS PRIVADOS COLETIVOS POR ADESÃO EMPRESARIAL. DISTRATO. AVISO PRÉVIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL. PERIGO NA DEMORA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DEMANDA DE NATUREZA PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS À EMPRESA CONTRATANTE. RESOLUÇÃO ANS.. VIGÊNCIA MÍNIMA. DOZE MESES. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DA OUTRA PARTE. ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE SESSENTA DIAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTEXTO DO PEDIDO DE RESCISÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A antecipação da tutela jurisdicional poderá ser concedida quando restar evidenciada a probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. O perigo na demora não resta caracterizado, porquanto os valores que vierem a ser pagos pela recorrente poderão ser reavidos ao final do processo, caso a demanda seja julgada procedente. Ou seja, são reversíveis. Ademais, o bem da vida perseguido é de natureza puramente patrimonial, podendo ser dispensado momentaneamente sem prejuízo das atividades da empresa.
3. O artigo 17, parágrafo único, da Resolução Normativa ANS 195, de 14/07/2009, estabelece que os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias.
3. Embora não se desconheçam precedentes deste Tribunal de Justiça que consideram abusivas as cláusulas de plano de saúde coletivo que obrigam o contratante a manter o contrato vigente por 60 (sessenta) dias, como uma espécie de aviso prévio de distrato, é imprescindível aguardar o desenrolar do processo para avaliar as circunstâncias em que ocorreu a celebração do negócio jurídico entre as partes, notadamente por meio do contraditório e da ampla defesa, bem como mediante instrução processual completa.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.